Tribunal: TJSP
Processo: 0019363-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica - Regime semiaberto imposto na origem - Pretendida modificação para o aberto - Réu reincidente - Inviabilidade de substituição por outro menos gravoso - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Inviabilidade de concessão de sursis - Recidiva específica - Recurso desprovido.

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica - Regime semiaberto imposto na origem - Pretendida modificação para o aberto - Réu reincidente - Inviabilidade de substituição por outro menos gravoso - Impossibilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos - Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal - Inviabilidade de concessão de sursis - Recidiva específica - Recurso desprovido.